Tribunal: TJDFT
Processo: 0750316-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750316-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTHRAN SEVERO GARCIA AGRAVADO: H. V. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: GLAYDAM ELYZAFAM ALVES HIGINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BERTHRAN SEVERO GARCIA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF que, na ação de indenização por erro médico com danos morais e estéticos (Proc. no 0700617-77.2024.8.07.0010), movido por H. V. F. A., rejeitou a degravação dos áudios acostados, bem como indeferiu a impugnação ao perito nomeado pelo juízo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 252709449 – autos principais): 1. Em análise as impugnações doréuBERTHRAN SEVERO GARCIAreferente as seguintes provas (ID 252126015): 1.1. áudios acostados aos autos pela parte autora; 1.2. nomeação do perito Alexandre Cardoso Miziara. 1.1 DOS ÁUDIOS O réu requereu degravação e perícia técnica nos áudios acostados aos autos pela parte autora na peça inaugural deste processo (ID 184593349 e seguintes), sob o argumento de que, "por se tratar de prova produzida unilateralmente esupostamentepela Requerente, recai sobre ela uma fundada suspeita quanto à suaautenticidade e integridade". No que concerne ao requerimento de perícia nos áudios acostados é necessário que a parte esclareça o motivo pelo qual entende que os áudios não seriam autênticos ou íntegros. A alegação genérica no sentido de que a prova foi produzida unilateralmente pela parte, não justifica, deper si, a requerida perícia. Nesse sentido, é fundamental que a parte requerente impugne especificadamente a prova, uma vez que o deferimento da perícia depende da existência de fundada suspeita em relação a autenticidade/integridade da mesma. Ante o exposto, por falta de impugnação específica INDEFIRO a perícia. Quanto a degravação, os áudios consistem em gravação ambiental e estão bem claros, sendo possível identificar o conteúdo das falas, bem como, cada um dos interlocutores. Ademais, são de livre acesso às partes do processo, as quais podem providenciar a degravação caso entendam necessária, motivo pelo qual, tenho por desnecessária a juntada de degravação no caso dos presentes autos. Destaca-se que o artigo 440 do CPC permite aojuiz apreciar o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor. Nesse sentido, segue jurisprudência sobre o tema: VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JUNTADA DE ÁUDIOS AO PJE. NÃO NECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO. Havendo no PJe regramentos próprios atinentes à anexação de áudios e em nenhum deles constando necessidade de degravação, o link juntado à inicial possibilita o acesso à prova em referência e não impede a parte de produzir defesa, inexistindo, assim, violação aos princípios constitucionais sobreditos.(TRT-7 - ROT: 0000645-97.2022.5.07 .0013, Relator.: PLAUTO CARNEIRO PORTO, 1a Turma) Pelo exposto, REJEITO a impugnação. 1.2. DO PERITO NOMEADO Quanto a nomeação do Perito, Dr. Alexandre Cardoso Miziara, Clínico Geral, o réu apresentou impugnação sob o argumento de que o Dr. Alexandre não possui especialidade cirúrgica. Além disso, pleiteou que a perícia seja realizada por médico cirurgião com especialidade em urologia. Quanto ao requerimento, destaca-se que em consulta ao cadastro de peritos ativos do CNJ, não foi encontrado nenhum médico urologista, motivo pelo qual tal nomeação seria inviável. Cumpre destacar que quando o expert é nomeado, tem o dever de dizer se aceita o encargo e se tem condições de laudar. Desta feita, se o Dr. Alexandre aceitou o encargo, o fato de não ter a especialidade em questão, não dá ensejo a sua substituição. Sobre o assunto, colaciono excerto elucidativo extraído da página eletrônica do TRF da 6a Região: A Perícia Médica é, antes de tudo, uma especialidade médica. O Conselho Federal de Medicina assim decidiu nas Resoluções 1973/20111 e 1930/20092. Deste modo a Perícia Médica deixou de ser uma simples área de atuação, onde qualquer médico, especialista ou não, poderia atuar e passou a ser uma especialidade médica em sí. A razão para esta mudança está justamente na crescente complexidade em que a Perícia Médica tem sido demandada, sobretudo pela justiça e na vida dos cidadãos que buscam o reconhecimento de direitos, quer no amparo previdenciário quer na solução de causas administrativas, trabalhistas e securitárias.(Kelles, HerculanoF.F.&lt;https://sjmg.trf6.jus.br/wpcontent/uploads/2023/07/A-questao-da-especialidade-na-pericia-medica-judicial.pdf&gt; Acesso em 14/10/2025.) Acrescenta-se ao exposto que as partes são livres para nomear assistente técnico de sua confiança a fim de acompanhar os trabalhos do Perito Judicial. Assim, pelos motivos expostos, mantenho a nomeação do Perito Dr. Alexandre Cardoso Miziara. 2. Por fim, quanto aos pedidos de prova testemunhal e de encaminhamento de ofício ao plano de saúde da requerente, INDEFIRO, pois, além de entender desnecessários ao esclarecimento do feito, está precluso o requerimento de outras provas, a não ser para comprovar fato novo, nos termos da decisão de ID 248979950. Intime-se a parteHospital Maria Auxiliadorapara efetuar o depósito dos honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias. Com o depósito, intime-se o perito para iniciar os trabalhos. Demonstrado o início dos trabalhos, expeça-se alvará em favor do perito para levantamento de 50% dos honorários. Nas razões recursais (ID 78432659), o agravante sustenta, em suma, que: i) a degravação dos áudios é imprescindível para o deslinde do caso e para a devida instrução do feito, porquanto a prova foi produzida unilateralmente e sem respeito à cadeia de custória; ii) confiar na simples audição dos arquivos pelos julgadores, em especial de instâncias superiores, é temerário; iii) o perito médico nomeado pelo juízo não detém a qualificação necessária para análise do caso, porquanto se trata de tema complexo que demanda conhecimento especializado; iv) o objeto da perícia envolve urologia/cirurgia, enquanto o médico nomeado é apenas clínico geral, sem qualquer especialidade, portanto; v) a natureza da perícia médica exigida pelo caso é eminentemente indireta, baseada na minuciosa avaliação de prontuários, exames, laudos e demais documentos médicos, o que denota complexidade e exige a nomeação de profissional especializado. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito, bem como perigo de dano grave, ante o risco da realização de ato processual custoso e complexo que, possivelmente, será declarado nulo ao final. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a substituição do perito nomeado e a extração das provas anexadas aos autos por quebra da cadeia de custódia. Preparo recolhido no ID 78433844. Despacho de ID 78678488 intima o agravante para se manifestar sobre a utilidade da via recursal adotada, tendo em vista a taxatividade do rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC. Por meio da manifestação de ID 79112778, o agravante defende o conhecimento do recurso interposto, reiterando as razões recursais já apresentadas, e colaciona precedentes de tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de aplicação do princípio da taxatividade mitigada em relação ao pleito de substituição de perito médico por outro com especialização na área objeto da prova técnica deferida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente se insurge contra o indeferimento da degravação de áudios, bem como da substituição do perito médico nomeado. Ocorre, contudo, que referida decisão interlocutória não é passível de impugnação por meio do presente recurso, por não se enquadrar no rol taxativo estabelecido pelo legislador ordinário no art. 1.015 do CPC. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Outrossim, o entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo pelo Colendo STJ, que admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC diante da demonstração de prejuízo irreparável pela postergação da análise da matéria para a apelação, não se mostra aplicável ao caso concreto. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões que versem sobre indeferimento de provas ou a substituição de perito judicial. Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Transcrevo recentes decisões desta e. Corte de Justiça, reconhecendo a taxatividade mitigada somente em hipóteses excepcionais, em obediência ao decidido pelo STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CORREÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra urgência em decisão que se limitou a aplicar a literalidade de disposição legal expressamente prevista no CPC, o qual prescreve que cada parte adiante a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95, caput). 2.1. Ademais, consoante se aduz do art. 1.009, §1o, não há risco de inutilidade do julgamento da questão acaso não seja esta apreciada de imediato, porquanto as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar de eventual apelação contrarrazões em face da decisão final. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelo réu por ausência de cabimento. 4. Agravo Interno improvido. (Acórdão 1221471, 07160737320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. (...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NULIDADE DE INTIMAÇÕES. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. (...) 4 - Não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT). Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1203428, 07080755420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta instância de revisão apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso concreto, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, não se configurando, portanto, a urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. (...) (Acórdão 1303786, 07283707820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/12/2020 – g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.). Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que, repita-se, o pedido ora formulado se refere à instrução probatória, que será devidamente ponderado e apreciado no momento oportuno, não sendo possível seu exame nesta sede recursal. Ademais, segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e, nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil3, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. No ponto, insta destacar que a demanda se compõe pela matéria fática e jurídica carreada por ambos os polos subjetivos e, mesmo estando o julgador circunscrito aos pedidos formulados pelas partes, a solução da lide perpassa pelo enquadramento acurado ao ordenamento jurídico efetuado pelo magistrado. Desse modo, cabe ao julgador designar o perito judicial competente, bem como indeferir as provas que reputar desnecessárias à solução da controvérsia, sendo eventual irresignação aventada por ocasião da interposição de recurso de apelação. Por fim, frisa-se que, apesar dos respeitáveis precedentes apresentados na manifestação de ID 79112778, não há vinculação deste juízo, razão pela qual resta mantido o entendimento pela plena observância do rol legal estabelecido pelo art. 1.015 do CPC. Destarte, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil4 e 87, III, do RITJDFT5. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília (DF), 09 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator